Tribunal: TJMT
Processo: 0001237-37.2012.8.11.0044
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001237-37.2012.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SILVIA BERNARDO DE JESUS - CPF: 034.577.621-63 (RECORRENTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE - CNPJ: 01.614.539/0001-01 (RECORRIDO), DANILO SCHEMBEK SOUZA - CPF: 017.254.761-00 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Retificou o parecer oralmente, manifestando pelo improvimento do recurso.

E M E N T A

Recurso de apelação:

0001237-37.2012.811.0044

Origem:

SEGUNDA VARA Cível de PARANATINGA

Recorrente(s):

MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE

Recorrido(s):

SILVIA BERNARDO DE JESUS

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

23/07/2020

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA DE LAQUEADURA TUBÁRIA – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – NEGATIVA DO MUNICÍPIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO NA OBRIGAÇÃO DE REALIZAR O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – DIREITO À SAÚDE – PREVISÃO CONSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.

Nos termos do art. 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovida Município de Gaúcha do Norte contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente o pedido inicial para condenar a promovida a
disponibilizar o procedimento de laqueadura tubária em rede pública ou privada
, conforme a seguinte parte dispositiva:

“
ISSO POSTO, com fulcro no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedente pedido inicial, para condenar o Município de Gaúcha do Norte —MT a fazer, disponibilizando os recursos necessários (rede pública ou privada), o procedimento de laqueadura tubária na requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais).
”.

O Município nas razões do recurso, alegou a necessidade de reforma da sentença ao argumento que não possui responsabilidade para arcar com o custo do procedimento do promovente, vez que se trata de tratamento cirúrgico de média complexidade.

Afirmou, ainda, que se trata de litisconsórcio necessário, posto que necessária a inserção do cônjuge da promovente no polo ativo da ação, como requisito para a realização do procedimento.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

Houve manifestação do Ministério Público pela desnecessidade de intervenção nos autos, ratificando o parecer do Procurador de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de antecipação de tutela ajuizada por Silvia Bernardo De Jesus em desfavor do Município De Gaúcha do Norte - MT, almejando a disponibilização do procedimento cirúrgico de laqueadura tubária.

Aduz em suma, que é portadora de hipertensão arterial e que seu cônjuge sofre de epilepsia crônica, bem como que a filha do casal tem a mesma doença do pai.

Alega que em virtude desse quadro, há anos vem tentando pelo SUS, a realização do procedimento com o intuito de não ter mais filhos, vez que teme que outro filho possa ser acometido pela mesma doença do pai.

Com a inicial, fora juntado relatório médico que atesta a condição de saúde da promovente e de seu cônjuge, bem como parecer psicológico do NAT que dispõe: “
considerando o quadro sintomático da família, conclui-se como ação preventiva a necessidade de realização da laqueadura
”.

Há também parecer de asistente social
, no qual dispõe:
“percebemos que a família vive em condições precárias e tem dificuldades com a sua subsistência e não tem como arcar com os custos financeiros de uma laqueadura na rede particular de saúde. De acordo com exposto, o parecer é favorável
”.

Importante registrar que o Município recorreu visando a improcedência da ação, afirmando não possuir responsabilidade pelo cumprimento da obrigação imposta que é de média complexidade.

Em que pese os termos da oposição das razões recursais entendo que demonstrada a necessidade do procedimento e o direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, nos termos do art. 196, da Constituição Federal, que dispõe que o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de responsabilidade.

As alegações de limitação orçamentária e técnica não são óbice para promover o direito à saúde, vez que os Entes Federados atuarão de maneira cooperativa.

Quanto a alegação da parte recorrente de necessidade de formação de litisconsórcio ativo no presente caso, entendo que desnecessária a figuração do cônjuge da promovente no polo ativo, porquanto fora juntado na inicial declaração do mesmo anuindo com o procedimento cirúrgico requerido.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2020